Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708943-68.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERNANDES PEREIRA DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o réu para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES